Tribunal: TJES
Processo: 0005690-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005690-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO DA SILVA PERES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005690-12.2018.8.08.0024

EMBAR
G
A
NT
E:
JANE FERNANDES DE LIMA

E
MBARGA
DO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 6445342) que conheceu e desproveu o apelo antes manejado, mantendo a sentença que julgou extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois “o certame regido pelo Edital nº 001/2006 – SEJUS, possuiu e possui inúmeras irregularidades, que causam prejuízos aos candidatos até a presente data”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Destacou-se preteritamente narrar a exordial terem os autores participado, sem êxito - não superando os testes físico (Flávio e Carlos) e de avaliação psicológica (Jane) -, de concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário e de agente de escolta (Edital nº 001/2006/SEJUS), cujo resultado final foi publicado em 28/12/2007.

A partir disso, apontou-se:

- ser quinquenal o prazo prescricional estabelecido pelo artigo 1º, do Decreto 20.910/32;

- no que se refere ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial tendente à anulação de ato administrativo eliminatório e reinserção em concurso público, como sabido, coincide com a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ocasião em que se torna possível ao candidato questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato, o que não foi observado na presente demanda;

- tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão dos autores ocorrido no ano de 2007, marco temporal que representa sua ciência inequívoca, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, já superado ao tempo em que proposta a presente demanda - 02/03/2018;

- em julgamento de caso análogo ao presente manifestou-se a Egrégia Terceira Câmara, em voto de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, dizendo que
“
apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado na demanda proposta por outra candidata (nº 0016999-69.2014.8.08.0024) com base no princípio da isonomia, a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física, razão pela qual o termo inicial da prescrição não se altera.
A bem da verdade, tem-se por irrelevante o fato de o Estado ter reconhecido juridicamente o pedido formulado por outra candidata em demanda diversa, pois isto é indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público
”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059873);

-
“
a
inda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES ou o reconhecimento jurídico do pedido feito pelo Estado do Espírito Santo no processo nº 0016999-69.2014.8.08.0024, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados”
; necessário ter em conta os limites estipulados pelo artigo 506 do CPC.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito, inexistindo as ditas omissões e contradições.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.